Tribunal: STF
Processo: HC 256587
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 837.017/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do Código Penal Militar), porque, 



     no dia 21 de agosto de 2020, às 5h30min, na Sede da 10ª Cia PM, na Avenida Dom João VI, nº 1010, bairro Palmeiras, nesta capital, o denunciado tinha em depósito e guardava, ainda que para uso próprio, substância entorpecente, que determina dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Conforme apurado, na data citada, a Polícia Civil deslocou-se até o local mencionado para cumprir Mandado de Prisão (nº 0616167.36.2020.8.13.0024) em face do militar denunciado, em razão da prática de crime comum. 



    No momento da prisão do Sd. PM Felipe Vicente de Oliveira a Equipe de Prevenção e Qualidade da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, que se fazia presente na operação, acompanhou o militar até o vestiário das praças e, em vistoria nos armários utilizados por ele, foram localizadas substâncias entorpecentes, quatro aparelhos telefônicos, três pen drives, três chips de celulares, duas camisas com emblema da polícia civil e da Oi, três carteiras de identidade, quatro carteiras nacional de habilitação, um título de eleitor, uma dispensa de incorporação, um distintivo de metal agente SUAPI, um talão de cheque, um contrato particular de promessa de compra e venda, um cartão de identificação militar do exército brasileiro e duas folhas de cópia de cheques, os quais foram apreendidos pela polícia civil. 



    Em relação às substâncias entorpecentes, os Exames Definitivos juntados ao Evento 41 (laudos periciais de nº 2020-024- 000210-024-010096654-31 e 2020-024-000210-024-010096655-17) comprovaram tratar-se de sete invólucros, com peso total de 2,5g, da substância COCAÍNA, e seis invólucros, com peso total de 3,3g, da substância MACONHA/HAXIXE.



    O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer a pena em 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, nos termos seguintes: 



    [...] no tocante à primeira fase da dosimetria, o aresto impugnado confirmou o incremento da pena-base promovido na sentença, por considerar como desfavoráveis cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM (gravidade do crime, intensidade do dolo, culpabilidade, extensão do dano e circunstâncias de tempo e lugar). 



    Impende consignar que, como bem apontado pelo representante do Parquet Federal, "no âmbito da justiça castrense, a fixação da pena-base segue os mesmos princípios gerais aplicados na justiça comum. Contudo, existem algumas particularidades decorrentes da natureza militar e das circunstâncias específicas dos crimes militares" (fl. 228). 



    Acrescentou, ainda, que "o juiz considera fatores como a gravidade da conduta, a culpabilidade do agente, as circunstâncias do delito, os antecedentes do réu e as consequências do crime (art. 59). Esses elementos, entre outros, são avaliados para determinar a pena inicial antes de aplicar eventuais atenuantes ou agravantes. No contexto militar, além dos fatores já mencionados, também podem ser levados em conta aspectos próprios da vida e da carreira do militar, como a disciplina, a hierarquia e o impacto da conduta no ambiente militar e na missão das Forças Armadas" (fls. 228 /229). 



    Entendo que as instâncias ordinárias analisaram com profundidade cada circunstância judicial negativada, especificando os elementos valorados no caso concreto, que extrapolam os elementos do tipo penal, não havendo falar em ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    Observa-se que se considerou o fato de que os entorpecentes foram encontrados durante o cumprimento de mandado de prisão, oriundo da Justiça Comum, e dentro do armário particular do paciente localizado na unidade militar. Reforçou-se, ainda, o prejuízo ao bom funcionamento da corporação policial militar e da própria administração pública militar no que tange ao serviço que é prestado à sociedade civil, notadamente com relação ao aspecto de preservação dos preceitos constitucionais de hierarquia e disciplina. 



    Nesse contexto, não constatada ilegalidade na dosimetria da pena-base do acusado, não cabe a este Sodalício modificar o quantum fixado pelas instâncias ordinárias. 



    [...]



    Por outro lado, melhor sorte assiste à defesa quanto ao reconhecimento da confissão na segunda fase dosimétrica. 



    É importante destacar que a modalidade de imputação do art. 290 do CPM consiste nas ações de se ter em depósito e guarda substância entorpecente, ainda que para uso próprio. O aludido tipo penal coíbe tanto a conduta do indivíduo que trafica substância entorpecente quanto a conduta do usuário dessa mesma substância. 



    Dito isso, tendo o paciente admitido a posse ou propriedade, ainda que para uso próprio, confessa a prática do delito em questão, não sendo o caso de aplicação do enunciado n. 630 da Súmula desta Corte Superior. Assim, forçoso o reconhecimento da confissão do réu [...].



     Nessa ordem de ideias, passo ao redimensionamento da pena. 



    Conforme o acórdão impugnado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no mesmo patamar, de 2 anos e 6 meses de reclusão. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e, ora reconhecida a atenuante da confissão, reduzo a reprimenda em 1/6, restando fixada em 2 anos e 1 mês de reclusão, a qual torno definitiva, por não haver causa especial de aumento ou diminuição de pena. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, c/c o art. 203, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da impetração. Conduto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena imposta ao paciente ao patamar de 2 anos e 1 mês de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “O paciente, no caso concreto, não apresentava qualquer risco à sociedade ou à disciplina militar, e a conduta, portanto, deve ser tratada com mais racionalidade, tendo em vista a sua reabilitação e o tratamento da dependência química, se for o caso, ao invés de uma punição desproporcional”; e (b) “A sentença, além de desconsiderar as condições pessoais do réu, não observou os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo manifesta sua desproporcionalidade, além de violar o princípio da individualização da pena”. Ao final, requer a concessão da ordem para absolver o paciente, “reconhecendo-se a atipicidade material da conduta”. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente